Tribunal: TJBA
Processo: 8064190-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064190-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KELLY ARAUJO DE BRITTO

Advogado(s)
:
ALEXANDRO SANTOS DE ARAUJO

AGRAVADO: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, HIPOTECAS E TITULOS E DOCUMENTOS PESSOAS JURIDICAS e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGA DA MORA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara de Relações de Consumo para Vara Cível comum, nos autos de ação declaratória de nulidade de averbação registral cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, proposta em face de instituição financeira e cartório de registro de imóveis, na qual se questiona a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade decorrente de contrato de alienação fiduciária, bem como se requereu a suspensão de leilão extrajudicial do imóvel. A decisão agravada aplicou o Tema 1.095 do STJ para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e indeferiu a tutela de urgência.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se a demanda deve ser processada perante Vara de Relações de Consumo, diante da alegação de nulidade da constituição em mora no contrato de alienação fiduciária, bem como verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a suspender leilão extrajudicial do imóvel.

III. Razões de decidir

O afastamento da competência da Vara de Relações de Consumo com base no Tema 1.095 do STJ somente se aplica quando demonstrada a regular constituição em mora do devedor fiduciante, o que não se verifica quando há impugnação específica quanto à validade da notificação para purga da mora.

Havendo indícios de irregularidade na intimação pessoal exigida pelo art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/1997, permanece caracterizada a relação de consumo, devendo a causa tramitar perante o juízo especializado.

A prova documental indica que a notificação foi encaminhada para endereço diverso daquele constante do contrato, o que compromete a validade da constituição em mora e contamina os atos subsequentes de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial.

A intimação pessoal do devedor fiduciante constitui requisito indispensável para a consolidação da propriedade e para a realização de leilão extrajudicial, sendo excepcional a utilização da via editalícia.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que o leilão do imóvel residencial pode acarretar prejuízo de difícil reparação, impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender os atos expropriatórios até decisão final da ação originária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A aplicação do Tema 1.095 do STJ exige comprovação da regular constituição em mora do devedor fiduciante, não incidindo quando há alegação plausível de nulidade na notificação.

A ausência de intimação pessoal válida para purga da mora invalida a consolidação da propriedade fiduciária e autoriza a suspensão do leilão extrajudicial mediante tutela de urgência.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.514/1997, art. 26, §1º; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.095/STJ; AgRg no REsp 1367704/RS; precedentes do TJBA, TJRS, TJRJ, TJMG e TJSP sobre necessidade de intimação pessoal na alienação fiduciária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento de n.º
8064190-44.2025.8.05.0000
,

da comarca de Salvador, em que figuram como Agravante e Agravada, respectivamente,
KELLY ARAUJO DE BRITTO

e
BANCO B
RADESCO S/A

e
OUTROS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA